Tribunal: STF
Processo: RE 98055
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-12-04
Data de publicação: 1984-12-04

Ementa:
TRABALHISTA. DISSIDIO COLETIVO.
CLAUSULAS INCLUIDAS NA DECISÃO NORMATIVA, EM DISSIDIO COLETIVO,
SEM AMPARO LEGAL.
SUBSISTINDO, PARA O EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, APENAS
AQUELES ITENS EM RELAÇÃO AOS QUAIS FOI PREQUESTIONADO TEMA
CONSTITUCIONAL - O DO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL, PELO QUE APENAS
O APELO EXTREMO DO UNIBANCO PODE SER PRELIMINARMENTE CONHECIDO, E
REFERENTE A INCLUSAO DE CLAUSULAS CONCESSIVAS DE GRATIFICAÇÃO
ANUAL, QUINQUENIOS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E FERIADO ('DIA DO
SECURITARIO'),  CABE EXCLUIREM-SE AS RELATIVAS A GRATIFICAÇÃO
ANUAL, AOS QUINQUENIOS - EMBORA POSSA SE TRATAR APENAS DE
MAJORAÇÕES - E A CONCESSÃO DE FERIADO SOB O TÍTULO DE 'DIA DO
SECURITARIO', POR ABSOLUTA FALTA DE SUPORTE LEGAL PARA A
ATRIBUIÇÃO DE TAIS VANTAGENS.